Tribunal: TJSP
Processo: 2096582-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Dignidade Sexual
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62, do CNJ, ou, subsidiariamente, a progressão de regime.
Progressão de regime – Impossibilidade de conhecimento – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em recurso diverso.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.

Ementa:
Habeas Corpus – pleito de concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62, do CNJ, ou, subsidiariamente, a progressão de regime.
Progressão de regime – Impossibilidade de conhecimento – Via eleita inadequada – Questão a ser discutida em recurso diverso.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Impetração conhecida em parte, e neste, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2096582-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente OSVALDO RODRIGUES DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
da impetração, e nesta, denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096582-33.2020.8.26.0000 -Voto no 10.976
2
Voto no 10.976
Habeas Corpus no 2096582-33.2020.8.26.0000
Comarca: Tupã Vara das Execuções Criminais
Impetrante: Bruno Zogaibe Batistela (Defensor Público)
Paciente: Osvaldo Rodrigues de Carvalho
Habeas Corpus pleito de concessão de prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação 62, do CNJ, ou, subsidiariamente, a
progressão de regime.
Progressão de regime Impossibilidade de conhecimento Via
eleita inadequada Questão a ser discutida em recurso diverso.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido,
ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Impetração conhecida em parte, e neste, denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r.
decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar, formulado com fundamento na crise epidêmica de
COVID-19. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente se encaixa no grupo de risco,
inclusive segundo apontamento da SAP, por sofrer de hipertensão arterial sistêmica (HAS)
e se encontra preso em estabelecimento prisional superlotado, cabível, portanto, a aplicação
da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do que decidiu o Ministro do C. STF Marco
Aurélio Mello, no ADPF no 347, conclamando os Juízos de Execução Penal a seguirem
medidas visando diminuir possíveis danos à população carcerária. Defende a necessidade
de antecipação de progressão a regime menos gravoso, nos termos da Súmula 56 do C.
STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096582-33.2020.8.26.0000 -Voto no 10.976
3
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
concedida a prisão albergue domiciliar, ou, alternativamente a saída antecipada do
Paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.
Subsidiariamente, pugna para que seja determinada a confecção de laudo por equipe
médica oficial da unidade prisional, no prazo máximo de 24 horas (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 67/68), e deixou-se de solicitar
as informações.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo não
conhecimento da Impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 75/82).
É o relatório.
É o caso de conhecimento parcial da impetração, uma vez
que a medida adotada não configura meio idôneo a apreciar a matéria de execução cujo
deslinde se pretende.
Com efeito, o habeas corpus tem sido utilizado
indiscriminadamente, embora se trate de medida estreita que não se presta a substituir
recurso adequado, no caso, o agravo em execução, com previsão no artigo 197, da Lei no
7.210/84.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial: “O habeas
corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios ou para obter progressão em
regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Nesse sentido já se pronunciou esta Colenda Corte:
“HABEAS CORPUS” - Impetração contra decisão que
indeferiu pedido de progressão de regime prisional - Via
inidônea - Agravo em execução - Cabimento - “Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096582-33.2020.8.26.0000 -Voto no 10.976
4
corpus” não conhecido” (“Habeas PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto
No
29.486
Habeas
Corpus
no
2151224-
92.2016.8.26.0000
Sorocaba
Corpus”
n.
905.832-3/6
Presidente Prudente 1a Câmara Criminal Relator: Canellas de
Godoy 07.03.06 V.U. Voto n. 9.229).
No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:
"O HABEAS CORPUS é meio impróprio para a obtenção de
benefícios relativos à execução da reprimenda, tendo em vista
a incabível dilação probatória que se faria necessária ao
exame da presença dos requisitos exigidos para a concessão
das benesses legais. Ordem denegada” (STJ - 5a Turma -
Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j. 09.09.2003
DJU 06.10.2003).
Assim, a análise do pedido em questão é inviável nos
estreitos limites do remédio constitucional.
Em relação à concessão de prisão domiciliar, consta do art.
117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, o Paciente, que cumpre pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2096582-33.2020.8.26.0000 -Voto no 10.976
5
fechado, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;” (...)
No mais, importante ressaltar que se trata de recomendação
exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
No caso dos autos, o Paciente possui longa pena a cumprir
(fls. 41 término do cumprimento da pena em 12/07/2028).
Ademais, não se demonstrou que as medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional sejam insuficientes ou que inexiste possibilidade de tratamento
médico adequado no local.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte da
impetração, e nesta, denego a ordem.
ELY AMIOKA
Relatora